Tribunal: TJMT
Processo: 1034969-83.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034969-83.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DOUGLAS ANSELMO DE LIMA FARIA - CPF: 010.281.751-08 (APELADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (APELADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (APELANTE), IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame: Embargos de declaração visando sanar supostas omissões e contradições em acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação consignatória e afastou a condenação da embargante por litigância de má-fé.

II. Questão em Discussão:
i) Existência de omissão no acórdão recorrido ao não considerar os pagamentos efetuados e as alegações de boa-fé da embargante;
(ii) Alegação de ausência de contraditório sobre a mora contratual e necessidade de prequestionamento das normas legais.

III. Razões de Decidir: O acórdão não apresenta omissões ou contradições, pois os elementos essenciais, inclusive a análise de pagamento parcial e dos princípios de probidade e boa-fé contratual, foram devidamente enfrentados. Nos termos da Súmula 98/STJ, os embargos com fim de prequestionamento não têm caráter protelatório, mas não se verificam omissões a suprir neste caso, pois todas as questões relevantes foram discutidas.

IV. Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IHS Brasil Cessão de Infraestruturas S/A
,

contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, em sede de apelação, manteve a sentença que julgou improcedente a ação consignatória promovida pela embargante, afastando, apenas, a condenação por litigância de má-fé.

Nas razões dos embargos de declaração, a embargante alega a existência de omissões no acórdão impugnado, apontando, entre outros, que: (i) Houve decisão surpresa quanto ao inadimplemento da obrigação, sustentando que não foi oportunizada a manifestação da embargante sobre a alegada mora, o que teria violado os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, e o princípio do contraditório; (ii) O julgado deixou de reconhecer os pagamentos efetuados nos autos, os quais, segundo a embargante, afastariam a mora e, consequentemente, a rescisão do contrato de locação; (iii) A matéria relativa à boa-fé contratual e à conduta da parte adversa, que teria gerado o impasse contratual, não foi adequadamente apreciada pelo Tribunal, contrariando os princípios de probidade e boa-fé previstos no artigo 422 do Código Civil.

Requer o prequestionamento das normas legais pertinentes para viabilizar eventual recurso especial e extraordinário

Em contrarrazões, a parte recorrida, defende a improcedência dos embargos, sustentando que a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão (id n. 252845650)

É o relatório.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A embargante alega, primeiramente, que houve decisão surpresa quanto ao inadimplemento da obrigação, sob o argumento de que não foi oportunizada a sua manifestação sobre a suposta mora, em violação ao princípio do contraditório (art. 9º e 10 do CPC). Todavia, conforme bem salientado no voto recorrido, o acórdão analisou de forma pormenorizada os elementos probatórios e concluiu pela insuficiência dos depósitos realizados, haja vista a ausência de comprovação da consignação da integralidade dos encargos locatícios.

Assim, não há que se falar em decisão surpresa, pois a mora foi objeto de discussão ao longo do processo.

Outro ponto alegado pela embargante refere-se à suposta omissão do acórdão quanto aos princípios de probidade e boa-fé contratual, conforme disposto no art. 422 do Código Civil. Contudo, esse aspecto também foi devidamente enfrentado pelo acórdão, que destacou a necessidade de que os depósitos fossem efetuados de maneira integral e pontual, conforme os ditames do art. 336 do Código Civil. Sendo assim, a consignação parcial dos valores não afasta os efeitos da mora, pois o pagamento incompleto não cumpre os requisitos essenciais para a liberação da obrigação locatícia.

Quanto ao pleito de prequestionamento expresso das normas para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, destaco que, conforme a Súmula 98 do STJ “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”.

No entanto, para o fim de prequestionamento, é necessário que haja omissão efetiva sobre a matéria alegada, o que não se verifica no presente caso, visto que todos os pontos pertinentes foram suficientemente abordados no acórdão embargado.

Nesse contexto, ao que se afigura a embargante objetiva a rediscussão de matéria já debatida e decidida pelo Colegiado, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”

(RED n. 1014568-84.2024.8.11.0000, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.10.24 - negritei ).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024